Tribunal: TJMT
Processo: 1019478-33.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1019478-33.2019.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
Agravante : PEDRO RICCI
Agravada : DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA
Número do Protocolo : 1019478-33.2019.8.11.0000
O agravante não formulou pleito de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, ou de antecipação da pretensão recursal, pelo que o recebo e autorizo o seu processamento por instrumento, determinando, apenas, a intimação da parte agravada para que, na forma do art. 1.019, II, do CPC/15, responda no prazo de 15 (quinze) dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator